Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700470-90.2025.8.07.0018 APELANTE: FERNANDO SERGIO DE MENDONCA E PAULA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover por ora (id. 78959020), Necessário aguardar o decurso do prazo quanto ao acórdão. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora